Tribunal: TJBA
Processo: 8001971-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001971-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. F. P. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SANTANA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito do valor incontroverso da mensalidade de plano de saúde coletivo, diante de reajuste anual de 423,65%, majorando a cobrança de R$ 579,61 para R$ 3.018,95.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste aplicado ao plano coletivo configura abusividade capaz de justificar a intervenção judicial para assegurar a continuidade da cobertura assistencial mediante depósito em juízo do valor anterior.

III. Razões de decidir

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de planos de saúde coletivos, notadamente em razão da natureza de adesão e da hipossuficiência do consumidor.
4. A ausência de justificativa técnica e documental para o reajuste exorbitante revela desequilíbrio contratual e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da informação.

5. O valor arbitrado a título de astreintes mostra-se proporcional, diante da capacidade econômica da agravante e da finalidade coercitiva da medida.

6. Na origem, estão presentes os requisitos da tutela de urgência, configurados pela plausibilidade do direito e risco de dano à saúde de menor com transtorno do espectro autista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão. 2. Reajuste excessivo e não justificado em plano coletivo configura abusividade e enseja controle judicial. 3. É legítima a autorização judicial para depósito do valor incontroverso, com vistas à preservação da cobertura assistencial
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V; 51, IV e §1º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001971-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. F. P. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR